Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700165-82.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIANE REIS ALVES DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ARIANE REIS ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Ciente do parecer apresentado pela d. Procuradoria de Justiça no ID 19395329. Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído na 35a sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 30/09/2020, conforme certidão de ID 19311143. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 7 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator